Tribunal: STF
Processo: Rcl 60826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011346-38.2018.5.15.0045), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST.



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença.



    Não se conformando com o v. acórdão, o Município apresentou Recurso de Revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, notadamente após o julgamento da ADC 16/DF e do RE nº 760.931 que fixou a tese de Repercussão Geral nº 246.



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST.



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo de Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Terceira Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, [...]



    Todavia, o supracitado acórdão proferido pela Terceira Turma julgadora do TST desrespeita à autoridade deste E. STF consubstanciada no Tema 246 (RE nº. 760.931), como se passa a expor. [...]



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.



    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que a parte reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos.”



    Ao final, requer “seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011346-38.2018.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-15, mantidos pelo TST (Doc. 6, fls. 3-4):



    “In casu, não há nos autos documentos que comprovem a realização de regular procedimento licitatório, o que possibilita concluir pela culpa in eligendo da 2ª reclamada na contratação da 1ª reclamada.



    Não bastasse isso, verifica-se a culpa in vigilando da 2ª reclamada, pois o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, evidencia a culpa em não observar e exigir que a atuação de sua contratada se faça nos mais rigorosos limites da Lei.



    O art. 58, III, da Lei nº 8.666/93 confere à administração pública a prerrogativa de fiscalizar o efetivo cumprimento dos contratos administrativos. Assim como, o art. 67, caput e § 1º, assegura que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública especialmente designado, cabendo a este anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando, inclusive, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.



    E essa responsabilidade do tomador dos serviços abrange de forma ampla o inadimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive as tributárias que dela decorrem, por parte do empregador, pelo que não há que se falar na exclusão de qualquer título, seja de índole punitiva ou indenizatória, como o são os dispostos nos artigos 467 e 477 da CLT e multas normativas, caso advenham estas condenações.



    É fato, portanto, que a tomadora foi omissa quanto à fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa empregadora, no que tange ao contrato de trabalho com a parte reclamante. Agiu, portanto, com culpa in elegendo e culpa in vigilando, e, dessa forma a Lei n. 8.666/1993 não pode constituir óbice à sua responsabilização, por afronta ao disposto no art. 67 do mesmo diploma legal, que disciplina o dever do contratante de fiscalizar o contrato.



    Registro que os documentos anexados não comprovam a efetiva fiscalização da tomadora, tanto é assim que restou demonstrado nos autos o não pagamento das diferenças salariais decorridas do reajuste convencional desde março de 2017 e, também, as parcelas rescisórias, sendo que tais fatos comprovam a culpa in vigilando da tomadora dos serviços.



    Assim, correta a sentença recorrida ao deferir o pedido de responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada. [...]



    Finalmente, oportuna a menção de que a matéria integrou a Lei 13.429/2017, que alterou a Lei 6.019/74, nela introduzindo o art. 5-A, que estabelece em seu parágrafo 5º:



    5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei 8.212/91.



    Dessa forma, nas hipóteses de terceirização, independentemente do objeto social das empresas, o tomador dos serviços responde subsidiariamente pelo crédito do trabalhador.



    Salienta-se que a responsabilidade subsidiária não decorre de ilicitude contratual, mas da posição de beneficiária dos serviços do trabalhador.



    Assim, nada há a ser reformado.



    Nego provimento.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0011346-38.2018.5.15.0045).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente